Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-71.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Canavieiras Apelação nº 8000589-71.2021.8.05.0043 Apelante: João Vitor Santos Nascimento Advogado: Élio Pereira de Souza (OAB/BA 9.524) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Letícia Coutinho Monte Alto Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. ART.157, § 2º, II, § 2º-A, I, C/C ART.14, II, DO CP. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DA CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS. RELATOS DA VÍTIMA E UMA TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS QUE SE MOSTRAM APTOS PARA LEGITIMAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. APREENSÃO OU PERÍCIA SÃO DISPENSÁVEIS. PRECEDENTES DO STJ. PROVA ORAL INDICA QUE O RÉU AGIU EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM UM TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO CO-AUTOR. MAJORANTES MANTIDAS. RÉU QUE POSSUI MULTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À TENTATIVA APLICADA EM PATAMAR MÍNIMO (1/3). RÉU QUE APERTOU O GATILHO DA ARMA DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO, APROXIMOU-SE DA CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA INALTERADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE DEVERÁ SER OPORTUNAMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE AUMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA DEMASIADAMENTE BAIXO (MENOS DA METADE DE 01 SALÁRIO MÍNIMO). DEFENSOR QUE ATUOU EM FAVOR DO RÉU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO E EM SEDE RECURSAL. NECESSÁRIO AUMENTO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO EM PARTE E IMPROVIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000589-71.2021.8.05.0043, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do Voto do Relator.